Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003575-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO MUSSI
AGRAVADO: AGROPECUÁRIA RIO DAS ANTAS S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO MUSSI contra decisão proferida em autos de Embargos à Execução no 1003322-90.2017.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada pela AGROPECUÁRIA RIO DAS ANTAS S/A, em que se indeferiu pedido de produção de provas.
Em suma, sustenta o agravante que “requereu a realização de perícia técnica para tão somente avaliar os investimentos realizados a longo prazo na área pelo agravante a fim de corroborar com a prova documental já existente no feito”.
Afirma que “A realização da perícia é imprescindível, pois atestará como era a área antes do arrendamento e quais foram os investimentos realizados pelo agravante, frisa-se investimento realizado com a autorização da agravada que ficou de descontar o que fora gasto na última parcela do arrendamento e não fez”.
Destaca que, “Em complementação a perícia acima referida é que além do investimento realizado na área, o agravante durante todas as safras procedeu com o pagamento a maior da parcela devida, pois, a medição de fato da área arrendada, não corresponde com o que está no contrato de arrendamento”.
Alude que, “conforme consta da cláusula 1o, prevê que a área arrendada possui um total de 5.800ha, fato que chama atenção [...], pois só agora a empresa agravada, após todos esses anos de vigência do contrato, indica que a área arrendada é menor do que a que consta no contrato de arrendamento, sendo certo que, anualmente o agravante pagou a mais pelo arrendamento da área”.
Relata que “o requerimento para a realização da perícia indeferida pelo juízo a quo encontra assento justamente na necessidade de constatar a diferença entre o tamanho real da área arrendada e a informação inserida no contrato pela agravante, a fim de apurar o excesso pago pelo mesmo em decorrência de tal diferença”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e provimento ao final para se “evitar cerceamento de defesa e ante a imprescindibilidade da realização, além da prova testemunhal, para elucidação da controvérsia instaurada, que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, a fim de que seja determinada a realização das provas periciais requeridas” (id. 78392977).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na aferição do argumentos do agravante, o juiz deferiu a realização da prova testemunhal e, em contrapartida, indeferiu “a produção da prova pericial, visto que a verificação dos alegados investimentos realizados pelo executado/embargante se faz por meio de prova documental. De igual maneira, a perícia contábil não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, § 1.o, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito — com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova”.
A decisão agravada não está de todo equivocada, pois, de fato, não há impedimento para se aferir as questões ditas controvertidas pela parte agravante (investimentos e disparidades no tamanho da área arrendada) por meio de prova documental e por prova testemunhal.
Não se demonstrou que, em caso de realização das provas, os direitos perseguidos pelo agravante não serão demonstrados e, por isso, não vejo elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora